Tribunal: TJDFT
Processo: 0798908-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. lesão corporal. autoria e materialidade demonstradas. tese de legítima defesa. agressão injusta não demonstrada. in dubio pro reo. não cabimento. animus laedendi. substituição por pena restritiva de direitos. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69048456). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70105196).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para a condenação do réu, além de possível ocorrência de legítima defesa.
III. Razões de decidir
4. Consta da denúncia que, no dia 19 de setembro de 2024, por volta de 15h50min, ao lado da escada rolante situada na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, Brasília/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, munido do animus laedendi, ofendeu a integridade física da vítima. Consta que, enquanto a vítima trabalhava na plataforma superior da rodoviária, o denunciado se aproximou e perguntou sobre o valor dos produtos que vendia, tendo sido lhe informado o preço do produto. Em seguida, deixou o local, mas cerca de 5 minutos depois, se sentou ao lado do ofendido, o qual, ao virar de costas foi atingido pelo réu na cabeça com uma barra de ferro por três vezes, o que acabou por lhe ocasionar as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
5. Há provas de autoria e de materialidade consoante se extrai dos elementos de informação e da prova oral colhida em Juízo. Com efeito, atestam a existência do crime e a autoria imputada ao réu a Ocorrência de no 9124/2024 - 5a DP, o laudo de exame de corpo de delito de ID 69048339 e a prova oral colhida em juízo. Em Juízo, o próprio réu confirmou que agrediu a vítima com uma peça de carro que trazia consigo, mas alegou que assim agiu, pois o ofendido havia assediado uma mulher casada. Por seu turno, os relatos da vítima foram coerentes em todas as oportunidades em que foi ouvida (ID 69048342 e 69048435), narrando que foi agredida de inopino pelo réu. Nesse aspecto, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Na espécie, o laudo de exame de corpo de delito e as fotografias de ID 69048339 são compatíveis com os relatos do ofendido, formando um conjunto de provas coeso e harmônico, não havendo que se falar em aplicação do ‘in dubio pro reo’, o qual se reserva aos casos em que exista mínima dúvida, que deve ser utilizada em benefício do réu.
6. A tese de legítima defesa não se sustenta, não havendo qualquer comprovação de ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, a justificar a ofensa física perpetrada pelo réu, estando suas alegações isoladas e não demonstradas. Nesse ponto, o juízo de origem se manifestou a respeito, não existindo nulidade por ausência de análise de tal tese.
7. Por outro lado, o dolo do acusado ficou bem demonstrado, pois, ao agredir a vítima com golpes na cabeça, assumiu o risco de causar as lesões descritas no laudo, sendo inaplicável a tese de ausência de animus laedendi. Ademais, para a comprovação da gravidade da lesão corporal mostra-se prescindível a realização de exame complementar, a que alude o art. 168, §2o, do CPP, quando o laudo de exame de corpo de delito atesta que as lesões sofridas pela vítima.
8. Por fim, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. A suspensão condicional da pena também é afastada, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 77, inciso II, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129.